Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-28.2023.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Garantia de alienação fiduciária só anotada, junto ao órgão de trânsito, após a contratação da autora – Ainda que tenha havido instituição da garantia em função de contrato de mútuo firmado pela ré com terceiro, houve evidente omissão desta última para, no momento próprio, anotar o gravame – Autora que já saiu vencedora de embargos de terceiro opostos contra a ré

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Garantia de alienação fiduciária só anotada, junto ao órgão de trânsito, após a contratação da autora – Ainda que tenha havido instituição da garantia em função de contrato de mútuo firmado pela ré com terceiro, houve evidente omissão desta última para, no momento próprio, anotar o gravame – Autora que já saiu vencedora de embargos de terceiro opostos contra a ré que, mesmo assim, se omitiu no cancelamento da anotação – Indenização por dano moral bem concedida – Sentença mantida – Recurso improvido.